Tribunal: TJDFT
Processo: 0753502-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CAESB. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO PARA O JUÍZO CÍVEL. CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. A questão controvertida nos autos cinge-se a verificar se a competência para apreciar a demanda que envolve a Caesb deve ser processada na Vara da Fazenda Pública.
2. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal prevê que a competência para processar as demandas contra as sociedades de economia mista é das Varas Cíveis, sendo excluída a competência do Juízo Fazendário.
3. O Supremo Tribunal Federal julgou a ADPF n.o 890/DF e determinou que se aplicasse à CAESB o regime dos precatórios, conforme prevê o art. 100 da Constituição Federal. Todavia, constata-se que no referido julgamento não houve determinação de que se alterasse a competência para processar as demandas que envolvam a sociedade de economia mista.
4. A aplicação do regime de precatório à Caesb não tem o condão de alterar a competência funcional para determinar o processamento perante as Varas da Fazenda Pública. Precedentes.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.